Tribunal: STF
Processo: RHC 263390
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Maria Helena Klautau Mendonca de Moraes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 34): 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE A LICITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Como é de conhecimento, a Lei n. 13.964/2019 refletiu no trabalho do membro do Ministério Público, em especial ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o instituto do acordo de não persecução penal, cuja proposição cabe ao órgão acusador, quando atendidas as condições objetivas e subjetivas previstas no dispositivo supramencionado. 
2. Neste caso, os fundamentos apresentados amparam de maneira suficiente a decisão de não apresentar a solução penal negociada à agravante. O órgão acusador afirmou, reiteradas vezes, que o acordo de não persecução penal não se mostra suficiente, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, sendo insuficiente para a prevenção e reprovação do delito, inexistindo, pois, constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 995.838 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Pretende, em síntese, “(i) reconhecer o constrangimento ilegal imposto à Recorrente pelos v. acórdãos do eg. STJ que mantiveram a manifestação do MPF pela negativa de oferecimento de ANPP com amparo em fundamentação inidônea, (ii) declarar a nulidade das decisões e manifestações ministeriais e (iii) determinar a remessa dos autos ao MPF para que elabore nova manifestação com fundamentação idônea, sobre a possibilidade de celebração do ANPP com a Recorrente”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS. PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP (ART. 28-A DO CPP - PACOTE ANTICRIME). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO HC Nº 185.913/DF - PLENÁRIO DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MPF. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.

Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal (com meus grifos): 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

No caso, conforme ressaltou o acórdão recorrido (eDoc 34), “em abril de 2024, a defesa requereu a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que o órgão se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Diante da negativa, os autos foram enviados à instância revisional, que manteve a decisão de não propor a solução negociada (e-STJ, fls. 2023-2025)”. 

Ademais, “o órgão acusador esclareceu que as fraudes perpetradas são da ordem de R$ 2 milhões em vinte certames licitatórios ocorridos entre 1998 e 2000, o que revela o elevado grau de reprovabilidade e a gravidade das condutas, inviabilizando a solução extrapenal pretendida pela agravante”.

Assim, diante da obervação do disposto no § 14º do art. 28-A do Código de Processo Penal, entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente